Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700443-83.2020.8.07.0018 APELANTE: RONIZ VILELA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em análise dos autos, verifico que a 2a Turma Cível está preventa, em razão do julgamento da APC n° 2012.01.1.135868-9 (Id. 19178604). Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora